Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-58.2014.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003812-58.2014.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO QUINTINO - CPF: 034.930.911-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0003812-58.2014.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Joao Quintino

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM.

PRETENSÃO RECURSAL DE QUE A RENÚNCIA E EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE SEJA A PARTIR DA ALEGADA DATA DA ALIENAÇÃO REJEITADA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Reclamante, ora Recorrente, alega ter alienado o seu veículo (motocicleta Honda CG 125 CC, de cor preto, ano de fabricação/modelo 1982, placa CG 639 e Chassi 9C2JC1801KR423349) no ano de 1990, para um senhor, o qual não se recorda o nome, o qual ficou encarregado de transferir o veículo para o seu nome, mas não o fez. Aduz também que desconhece o paradeiro da motocicleta. Em suas razões recursais, requer que a declaração de renúncia e exclusão de propriedade da motocicleta seja desde o ano de 1990 e não da data do ajuizamento da presente ação.

2. Da análise dos autos, verifico que o Recorrente não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do veículo, entrega do veículo a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

3. Observo que não foi juntado a cópia do DUT ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do bem. O Recorrente não recorda para quem vendeu e desconhece o paradeiro do bem. E ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

4.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o autor desconhece o paradeiro do veículo, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a

sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.

5. Cumpre ressaltar que de acordo com o disposto no art. 6º-B da RESOLUÇÃO CONTRAN 661/2017, é possível a formalização do pedido de baixa do registro pelo proprietário, de veículo não licenciado há mais de 10 (dez) anos ou mais e que contar com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de fabricação, sem a necessidade de apresentação do CRV, das placas de identificação e do recorte do chassi, que poderá ser deferida mediante termo de responsabilidade civil e criminal, firmado pelo seu proprietário.

6. No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando que a declaração de renúncia e exclusão de propriedade da motocicleta seja desde o ano de 1990 e não da data do ajuizamento da presente ação, a sentença deve ser mantida.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
que a parte autora não é o proprietário da motocicleta Honda CG 125 cc, ano/modelo 1982, placa CG639, cor preta, chassi 9C2JC1801KR423349, desobrigando-a dos encargos tributários e multas a partir da data do ajuizamento da presente ação.
DETERMINAR
ao DETRAN para que promova a respectiva baixa definitiva, com efeitos a partir da data do ajuizamento da presente ação”
,
em face ao principio do non reformatio in pejus,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o

do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022